Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO SILVA DE SOUSA, em face à decisão desta relatoria que deferiu pedido liminar para determinar ao autor/embargante que deposite em conta vinculada ao juízo de origem, em 05 (cinco) dias, valores creditados indevidamente em sua conta poupança, como condição para manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida pela vara cível. O embargante alegou vício de omissão e contradição na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905